Tribunal: TJSP
Processo: 0024513-45.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024513-45.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATA
SOARES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por RENATA SOARES
DE ALMEIDA, qualificada nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0024513-45.2019.8.26.0041
-
VOTO No 40322
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0024513-45.2019.8.26.0041
AGRAVANTE: RENATA SOARES DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: DEECRIM 1a RAJ - COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI)
O Juízo de Direito do DEECRIM 1a RAJ Comarca de São
Paulo, nos autos de Execução Criminal no 0024279-68.2016.8.26.0041,
reconheceu como devidamente comprovada a falta disciplinar de natureza
grave praticada pela condenada RENATA SOARES DE ALMEIDA, aos
25.02.2019, consistente em abandono do regime semiaberto, como prevista
no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, e em consequência, determinou a
regressão ao regime fechado, declarou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos anteriores à aludida falta e a interrupção do lapso temporal para fins
de progressão de regime e livramento condicional (fls. 9/11).
Inconformada, RENATA interpôs o presente Agravo em
Execução Penal, pugnando pela não interrupção do lapso temporal para fins
de livramento condicional, em atenção ao enunciado da Súmula no 441, do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0024513-45.2019.8.26.0041
-
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 39/43).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 44).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do acolhimento da pretensão recursal (fls. 52/55).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
A Agravante cumpre pena de 05 anos de reclusão, pela prática
de crime de tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento da pena aos 20.06.2016
e, o término, em razão de interrupção, encontra-se previsto para 07.03.2021.
Beneficiada com a progressão ao regime semiaberto aos
04.06.2018, não retornou da saída temporária “Dia das Crianças” aos
15.10.2018, sendo recapturada somente aos 25.02.2019 (fls. 12/13).
Embora entenda que a prática de falta disciplinar de natureza
grave, não seja causa interruptiva do lapso temporal para concessão de
livramento condicional, por falta de previsão específica, o que foi reforçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0024513-45.2019.8.26.0041
-
com a edição da Súmula o 441, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, a situação é bem diversa.
Ocorre que a Agravante praticou falta disciplinar de natureza
grave consistente em abandono no dia 15.10.2018, sendo recapturada
somente aos 25.02.2019 (fls. 12), o que torna a situação bem mais gravosa.
A Agravante ao se evadir do estabelecimento prisional,
demonstrou, de forma inequívoca que não está absorvendo a terapia penal,
desprezando por completo todo o tratamento a ela dispensado com o objetivo
de sua recuperação, a fim de que voltasse ao convívio social. Com isso, houve
uma quebra em todo o procedimento executório e, por esse motivo, deve a
falta disciplinar ser considerada como causa interruptiva do lapso temporal
para concessão de livramento condicional.
Ademais, vale ainda consignar que a fuga é falta disciplinar de
natureza grave, de caráter permanente, persistindo seus efeitos até a recaptura
do condenado.
Com isso, tenho que deva ser considerado como termo inicial
para o benefício, a data da recaptura da Agravante.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por RENATA SOARES DE ALMEIDA,
qualificada nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)